Tribunal: TJMT
Processo: 1013828-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013828-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ZILDETE ARAUJO SILVA DE SOUZA - CPF: 559.359.821-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO O CÁLCULO ELABORADO PELA EXEQUENTE - ACÓRDÃO EXECUTADO QUE DETERMINOU A LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO
QUANTUM
DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Determinado no acórdão executado a prévia liquidação, por arbitramento, para apuração do percentual e do
quantum
da defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV, inviável a deflagração do cumprimento de sentença pela exequente com base em simples cálculo aritmético.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Ação de Execução de Sentença de Código 23281, proposta por Zildete Araújo Silva de Souza, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante afirma que na impugnação à execução requereu o arquivamento do processo e, alternativamente, a realização de perícia contábil.

Assevera que na decisão monocrática proferida na Apelação/Reexame Necessário no 163185/2015 foi determinada a realização de liquidação de sentença por arbitramento, para que se apure a efetiva defasagem e o percentual devido, de modo que a mera aplicação do percentual de 11,98% mediante simples cálculo aritmético, como realizado pelo exequente e acatado pelo MM. Juízo
a quo
, configurará ofensa à coisa julgada.

Ressalta que
“para a realização da liquidação determinada, em razão da complexidade da matéria e da natureza do objeto da liquidação, a liquidação de sentença se dará pela modalidade “arbitramento”, o que torna imprescindível a realização de perícia contábil, e não mero cálculo realizado pela parte autora”
.

Sustenta que
“a decisão exarada nestes autos deve ser MODIFICADA por essa Instância Recursal porque é contrária ao julgamento perpetrado no RE 561836/RN [tema de repercussão geral] e especialmente afronta a decisão monocrática proferida nos embargos de Declaração 115801/2016 opostos na Apelação/Reexame Necessária no 163185/2015, que determinou a realização de liquidação de sentença por arbitramento”
(
sic
– negritos no original)
.

Com isso, afirma que é imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que a decisão recorrida implica a imediata implementação, na folha de pagamento, de vantagens salariais questionáveis, uma vez que qualquer incorporação decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV já se operou na prática, porquanto não há como negar que os valores ultrapassam as normas legais e a própria sentença.

Desse modo, entende o agravante ser ilegal e arbitrária a execução, em razão de quantias inexigíveis, ou mesmo por excesso de execução, aduzindo ser imprescindível a liquidação da sentença para evitar o pagamento em duplicidade, o que impõe o imediato sobrestamento da execução de primeiro grau.

O efeito suspensivo foi concedido no id. No 17153475

Não houve resposta pelo agravado, consoante certificado no id. No 21522976.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo oportuno julgamento da demanda, sem a participação processual do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Ação de Execução de Sentença de Código 23281, proposta por
Zildete Araujo Silva de Souza
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O recurso deve ser provido.

É entendimento das Cortes Extraordinárias e das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça que somente na liquidação da sentença poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória e do percentual devido em razão da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Ocorre que, apesar de reconhecido o direito dos servidores públicos estaduais à percepção da diferença relativa à URV, não foi determinada a aplicação indistinta do índice de 11,98%, justamente porque este percentual não se aplica aos servidores que recebiam os seus vencimentos, à época da conversão, na forma do art. 169 da Constituição Federal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2. Ainda que superado o referido óbice,
o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/5/2012, DJe 13/6/2012)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Câmara ao apontar que, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

Vejamos o julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte.”
(APELAÇÃO CÍVEL 0007440-53.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV, na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. E esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas a apurar e a verificar se, de fato, persistiu ao logo do tempo.

Logo, para que se possa proceder à constatação, não se poderá, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige.

Em consequência, uma vez que a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença, não poderia a agravada, simplesmente, apresentar cálculo unilateral, devendo ser atendido o comando do acórdão, conforme alegou o agravante na impugnação.

Em suma, de fato, a liquidação da sentença precede à execução em sentido lato.

Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e o novo diploma, nessa mesma linha, retirou a liquidação do processo de execução e a incluiu no de conhecimento, merecendo reforma, por todos esses motivos, a decisão agravada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida para
determinar que a realização de liquidação de sentença seja feita por meio de perito, a ser nomeado pelo Juízo
a quo
, para apuração do
quantum
da defasagem remuneratória e do percentual devido no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020